Tribunal: STF
Processo: Rcl 65757
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Município de Biguaçu/SC contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Biguaçu/SC no Processo 5006692-94.2022.8.24.0007, confirmada por acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Estado de Santa Catarina, para garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6.442/DF, 6.447/DF, 6.450/DF e 6.525/DF.



    O Município reclamante narra o seguinte: 



    “Trata-se de demanda judicial ajuizada por servidor público do Município de Biguaçu, ocupante do cargo de Auxiliar de Ensino, pela qual requereu que lhe seja concedida adicional de desempenho, que lhe foi negada administrativamente, em razão do art. 8º da Lei Complementar nº 173/20201 proibir a contagem do tempo de serviço compreendido entre 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021 para fins de concessão de vantagens funcionais (licença prêmio, promoção por antiguidade, adicional de desempenho, etc) a servidores. 



    [...]



    Portanto, o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Biguaçu, através dessa decisão, que, em verdade, se traduz em uma interpretação restritiva do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020, determinou que o interstício de 28/05/2020 a 31/12/2021 fosse considerado (contabilizado) para fins de aquisição, pela parte autora, de vantagens funcionais. 



    O Município de Biguaçu interpôs recurso inominado para a Turma Recursal do Estado de Santa, apresentando como razões recursais que, ao condenar o réu, determinando-lhe que computasse o interstício de tempo de 28/05/2020 a 31/12/202 para fins de concessão da vantagem funcional pleiteada pelo servidor, a sentença recorrida estaria desrespeitando a força vinculante da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida nas ADI´s 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, que reconheceu a constitucionalidade do inciso IX, do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020, que proibiu expressamente a contagem do referido interstício de tempo. 



    A 1ª Turma Recursal, entretanto, manteve a decisão do Juízo a quo e ao julgar o recurso assentou o seguinte: [...]



    Portanto, a colenda 1ª Turma Recursal do Estado de Santa Catarina confirmou a sentença, determinando, assim, que o Município de Biguaçu deveria contabilizar o período de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021 para fins de concessão.” (documento eletrônico 1, pp. 1-10; sem os grifos do original)



    Nesse contexto, sustenta, em suma, que:



    “[...] a situação atual é que a decisão da 1ª Turma Recursal do Estado de Santa Catarina, confirmando a sentença do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Biguaçu/SC, que determinou ao Município de Biguaçu computar o interstício de tempo de 28/05/2020 a 31/12/2021, para efeitos de pagamento de concessão de vantagens funcionais à parte autora, afronta as decisões do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADi´s 6442, 6447,6450 e 6552, que reconheceram a constitucionalidade do inciso IX, do art. 8º , da Lei Complementar nº 173/2020. 



    Sendo assim, em razão dessa situação jurídica, não restou outra opção ao Ente Público senão a de recorrer, por meio da presente Reclamação, com pedido de concessão de medida liminar, para ver respeitada a decisão do Supremo Tribunal Federal na Adi nº 6442, em conjunto com as ADi´s 6447,6450 e 6552, que confirmaram a constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar 173/2020, que determina a não contagem do interstício compreendido entre 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021 para fins de concessão de vantagens a servidores tais como licença prêmio, promoções por antiguidade, entre outros.” (documento eletrônico 1, p. 10; sem os grifos do original)



    Ao final, requer: 



    “1- a concessão de liminar, inaudita altera pars, para suspender o processo nº 5006692-94.2022.8.24.0007, em trâmite na 1ª Turma Recursal do Estado de Santa Catarina;



    [...]



    4- no mérito, julgar procedente a presente reclamação a fim de que a decisão exorbitante seja cassada e as autoridades reclamadas cumpram a tese exarada na jurisprudência vinculante fixada em controle concentrado de constitucionalidade (ADI n.º 6.442, 6447, 6450 e 6552), confirmando a liminar eventualmente concedida.” (documento eletrônico 1, p. 21; sem os grifos do original)



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A pretensão do reclamante é procedente, pois a decisão reclamada está em dissonância com os paradigmas invocados, como será explicitado. 



    Consta dos autos que a sentença reclamada, confirmada em decisão colegiada, reconheceu o direito à contagem de tempo de serviço para efeitos de aquisição de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmios e afins, no período compreendido entre 28/05/2020 a 31/12/2021.



    Ao assim decidir, entendo que o Tribunal de origem afastou a aplicação do inciso IX do art. 8º da Lei Complementar 173/2020, norma declarada constitucional pelo STF no julgamento conjunto das ADIs 6.442/DF, 6.447/DF, 6.450/DF e 6.525/DF.



    Isso porque no referido julgamento das referidas ações de controle de constitucionalidade, o Plenário do STF declarou a constitucionalidade do mencionado dispositivo da LC 173/2020, que proibiu a contagem de tempo de serviço para obtenção de benefícios aos servidores de todos os entes federativos no período de combate ao coronavírus. Estabeleceu-se, ainda, que os direitos e vantagens que tivessem como requisito a contagem de tempo seriam suspensos a partir da edição da referida lei complementar e teriam a contagem retomada a partir de 1º de janeiro de 2022. 



    Relembro que o julgamento ocorreu no contexto de contenção de aumento de gastos com despesas de pessoal no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARSCoV- 2 (Covid-19).



    Destaco ementa do julgado sob comento:



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕESNALEIDERESPONSABILIDADEFISCAL-LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DAPANDEMIA.COMPETÊNCIABASEADA NOART. 169 DACONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. (…) 



    4. O art. 7º, primeira parte, da LC 173/2020, reforça a necessidade de uma gestão fiscal transparente e planejada, impedindo que atos que atentem contra a responsabilidade fiscal sejam transferidas para o próximo gestor, principalmente quando em jogo despesas com pessoal. A norma, assim, não representa afronta ao pacto federativo, uma vez que diz respeito a tema relativo à prudência fiscal aplicada a todos os entes da federação.



     5. Quanto à alteração do art. 65 da LRF, o art. 7º da LC 173/2020 nada mais fez do que possibilitar uma flexibilização temporária das amarras fiscais impostas pela LRF em caso de enfrentamento de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional.



      6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19. 



    7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável.



     8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal.



     9. O art. 2º, § 6º da LC 173/2020, ao prever o instituto da renúncia de direito material em âmbito de disputa judicial entre a União e os demais entes não viola o princípio do devido processo legal. Norma de caráter facultativo.



     10. Incompetência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e dirimir conflito decorrente da aplicação do § 6º do art. 2º da LC 173/2020. Inaplicabilidade do art. 102, I, f, da CF, por ausência de risco ao equilíbrio federativo. 



    11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525.” (ADI 6.442, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 23/3/2021, grifei).



    Importa destacar que, após o julgamento das ADIs 6.442/DF, 6.447/DF, 6.450/DF e 6.525/DF, o Supremo Tribunal Federal reafirmou seu entendimento ao reconhecer a repercussão geral da matéria no RE 1.311.742 - Tema 1.137/RG ao fixar a tese:



    “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”.



    Não obstante o firme posicionamento do STF, verifico que a decisão reclamada é dissonante ao decidido em precedente vinculante. Transcrevo trechos da decisão reclamada:



    “Em que pese as alegações feitas pelo requerido, em análise à jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, verifica-se que foi conferida interpretação teleológica ao mencionado art. 8º, inciso IX, da Lei Complementar n. 173/2020, por entender que a vedação exposta em tal dispositivo almejava tão somente obstar o aumento de despesas com pessoal durante o período pandêmico, sem interferir, todavia, na continuidade do cômputo do tempo de serviço para fins de obtenção de licença-prêmio, triênios, quinquênios e outras vantagens.



    Na oportunidade do julgamento do Mandado de Segurança n. 5044653-61.2020.8.24.0000, o Grupo de Câmaras de Direito Público elaborou a seguinte ementa: [...]



    Além do mais, em respeito às decisões já proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e invocadas neste processo pelo requerido, em relação à constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar Federal n. 173/2020, cumpre ressaltar que "Não se trata de renegar a constitucionalidade das restrições impostas pela LC 173/2020, que foi inclusive ratificada pelo STF no julgamento do Tema 1137 e ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525. Também não se está, numa espécie de 'interpretação conforme a Constituição', inovando ou contrariando o que decidiu aquela Corte Superior sobre o tema, mas antes de tudo preservando a finalidade da LC 173/2020 e também o direito dos servidores públicos estaduais de computarem o tempo de atividade exercido durante o período de calamidade para fins de obtenção de licença-prêmio e adicionais por tempo de serviço" (TJSC, Mandado de Segurança Coletivo (Grupo Público) n. 5052867-70.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Ramos, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 22-03-2023).



    Até porque não se pretende garantir aqui a "fruição acumulada das parcelas anotadas no período aquisitivo após o intervalo temporal disposto na LC nº 173/2020", como supôs a Ministra Rosa Weber na oportunidade em que relatou a Reclamação 49.054/SP, mas apenas restabelecer a contagem do tempo de serviço efetivamente prestado entre 28/5/2020 e 31/12/2021, excluindo-se, todavia, a retroatividade do pagamento para esse período. 



    Sendo assim, deve ser reconhecida a contagem de tempo para efeitos de aquisição de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e afins no período compreendido entre 28/05/2020 a 31/12/2021. Ademais, completado o tempo necessário para a aquisição do direito e cumpridos os demais requisitos dispostos na legislação pertinente, é devida a concessão do benefício pleiteado.



    A parte autora também faz jus ao recebimento integral e atualizado dos valores que deixou de auferir, a contar desde 1º/01/2022, a exemplo do estabelecido no inciso IV do § 8º do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020, descontados eventuais valores recebidos extrajudicialmente, com os devidos reflexos em férias e décimo-terceiro salário.” (documento eletrônico 14, pp. 2-4)



    Noto que o ato reclamado autorizou o cômputo do tempo de serviço transcorrido durante o período delimitado pela LC 173/2020 para adoção das medidas excepcionais de enfrentamento ao coronavírus, com a finalidade de concessão de vantagens aos servidores, em dissonância com os paradigmas apontados. 



     No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: Rcl 48157, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 5/7/2021; Rcl 48.153, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/9/2021; Rcl 48.277-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 3/11/2021; Rcl 49.054-MC, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 16/12/2021; Rcl 65.389/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 27/02/2024; Rcl 65.158/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1/4/2024 e Rcl 65.198/SC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/4/2024; Rcl 65.589/SC, da minha relatoria, DJe 16/4/2024.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar a decisão reclamada, proferida nos autos do Processo 5006692-94.2022.8.24.0007, e afastar o cômputo do tempo de serviço para a concessão de adicionais temporais e licença-prêmio, conforme determina o art. 8º, IX, a LC 173/2020, em observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6.442/DF, 6.447/DF, 6.450/DF e 6.525/DF.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício. 



    Intime-se. Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator